Tribunal: TJDFT
Processo: 0734151-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734151-76.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS CLAUDINO CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado KLEBER PEREIRA GUIMARAES DE OLIVEIRA em favor de LUCAS CLAUDINO CASTRO, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006. O impetrante, nas razões do writ, busca a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando, em suma: i) ausência de provas da participação do paciente no crime de tráfico de drogas; ii) excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que “o fato do acusado ser passageiro em veículo, que não era de sua propriedade, não pode implicar a necessária conclusão de que ele se dedicava à prática do ilícito, sendo imprescindível a demonstração do elemento subjetivo para a caracterização particularizada de sua conduta, especialmente porque ele não tinha o dever legal de impedir os demais acusados de cometer o crime, sendo certo que não há indícios suficientes de sua efetiva autoria ou participação nos delitos de tráfico de drogas”. Assevera que “a prova colhida não foi suficiente para demonstrar a participação do acusado no tráfico de entorpecentes, visto que não restou demonstrado que a droga apreendida seria de sua propriedade, tampouco há provas nos autos que o acusado tivesse conhecimento que existiam drogas no interior do veículo”. Sustenta que o paciente está preso desde 24/12/2022, já tendo ultrapassado o prazo para a formação da culpa permitido em lei e na Instrução n. 01, de 21/2/201, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Salienta que após o encerramento do prazo previsto no artigo 402 do CPP, o parquet interpôs pedidos de diligência, requerendo a juntada do laudo pericial criminal dos celulares dos réus, mas até a presente data o feito não foi concluso ao d. magistrado. Afirma que o paciente possui bons antecedentes, é primário, é estudante, regularmente matriculado na Universidade Católica de Brasília no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e possui residência fixa. Pede, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura e, ao fim, a concessão da ordem. O pedido liminar foi indeferido. Informações prestadas. A il. Procuradoria de Justiça manifestou-se conhecimento e denegação da ordem. Decido. De acordo com as informações prestadas pelo MM. Juiz 1a Vara de Entorpecentes do DF (ID 50553884), em 25/8/2023, foi proferida sentença condenando “o paciente, juntamente com os corréus, como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, sendo a pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.” Na mesma oportunidade, foi negado, ao acusado, o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Desta forma, como a impetração se fundamenta na ilegalidade da prisão por excesso de prazo para a prolação de sentença, houve a perda superveniente do objeto, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença penal que condenou o agravante 13 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e v, § 2o - A, I, na forma do art. 70, todos do CP, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, implica a falta de interesse recursal em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 2. A Quinta Turma desta Corte sedimentou a orientação de que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (AgRg no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) 6. A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.325/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) De outro lado, quanto aos argumentos de negativa de autoria, o habeas corpus não é a via adequada para analisar matéria de mérito da ação penal, por demandar exame do contexto fático-probatório. Considerando a prolação de sentença contra o paciente, tal irresignação deverá ser objeto do recurso adequado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. I. Brasília, 5 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador